Tribunal: TJDFT
Processo: 0001151-13.2016.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR CULPA EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. ACORDO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O PERÍODO CONVENCIONADO. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA NO PERÍODO NÃO ABRANGIDO PELO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os autores e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
2. Descumprido injustificadamente o prazo estabelecido no compromisso de compra e venda de imóvel, emergiu, para os promitentes compradores, o direito de exigir o pagamento da cláusula penal moratória prevista no item 8.3.1 do contrato, equivalente a 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o preço do bem.
3. Na hipótese, as partes entabularam acordo pelo qual os autores receberam R$11.739,81 (onze mil setecentos e trinta e nove reais e onze centavos), a título de indenização pelo atraso na entrega do imóvel ocorrido até 22/5/2013, data da expedição do habite-se. Contudo, se a mora se estendeu e os compradores receberam o bem somente em 18/9/2013, deve ser mantida incólume a sentença que condenou as rés/apelantes ao pagamento da cláusula penal moratória referente ao período de 23/5/2013 a 18/9/2013, não abrangido pelo acordo, resguardando os direitos dos compradores sem que haja o enriquecimento sem causa (exegese dos arts. 475, 394, 408 e 411, todos do CC).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.